Tribunal: TJPA
Processo: 0805112-92.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805112-92.2021.8.14.0040

APELANTE: WILSON ARAGAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LUGAR HABITADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Wilson Aragão contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou a 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03 c/c art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06, em razão da realização de disparos de arma de fogo em lugar habitado, no contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da congruência entre a denúncia e a sentença; (ii) verificar se a prova constante dos autos é suficiente para a condenação ou se deve ser aplicada a absolvição por insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da congruência exige correlação entre a imputação e a decisão judicial, garantindo que o réu se defenda dos fatos narrados na denúncia. Não há violação quando a peça acusatória descreve adequadamente a conduta e as circunstâncias do crime, assegurando contraditório e ampla defesa.

4.

A denúncia imputou ao réu os crimes de ameaça (art. 147 do CP) e disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/03), ambos no contexto da Lei Maria da Penha. A pretensão punitiva quanto ao crime de ameaça foi extinta pela prescrição, restando mantida a imputação pelo disparo de arma. A sentença limitou-se aos fatos narrados na inicial, não havendo decisão
extra petita.

5.

Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e harmônica com outros elementos dos autos.

6.

A materialidade delitiva está comprovada por documentos constantes do inquérito policial, medidas protetivas deferidas e formulário de fatores de risco.

7.

A autoria resta evidenciada pelas declarações firmes da vítima, tanto em fase inquisitorial quanto em juízo, descrevendo os disparos efetuados pelo réu em sua direção, corroboradas por outros indícios constantes dos autos.

8.

A negativa do réu não encontra respaldo probatório capaz de infirmar o conjunto de provas, razão pela qual não se aplica o princípio do
in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há violação ao princípio da congruência quando a sentença condenatória se limita aos fatos narrados na denúncia, ainda que com valoração jurídica distinta.

2.

Em crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, possui especial força probatória.

3.

O conjunto de provas constante dos autos pode ser suficiente para a condenação mesmo na ausência de testemunhas presenciais, dada a natureza clandestina desses delitos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 107, V, 109, VI e 147; CPP, art. 41; Lei nº 10.826/03, art. 15; Lei nº 11.340/06, art. 7º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05/12/2017; TJ-MG, Apelação Criminal nº 0035896-35.2022.8.13.0701, Rel. Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo, j. 21/08/2024; TJDFT, Acórdão 2000914, 0707125-79.2023.8.07.0008, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 15/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)
________________________________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805112-92.2021.8.14.0040

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: WILSON ARAGÃO

ADVOGADO (A):
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

WILSON ARAGÃO apela de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA,
que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial aberto, e o pagamento de 12 (doze) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03 c/c art. 7°, I e II da Lei nº 11.340/06 (disparo de arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências
no contexto de violência doméstica
)
.

Oferecimento da denúncia – 15/06/2021 (ID 22612069)
.

Recebimento da denúncia – 17/06/2021 (ID 22612070).

Resposta à acusação - 28/03/2022 (ID 22612079).

Sentença Condenatória – 10/07/2024
(ID 22612102
)
.

Apelação – 14/07/2024 (ID 22612105). Razões recursais – 02/08/2024 (
ID 22612109), requerendo:

1.A absolvição em razão da violação ao princípio da congruência, bem como insuficiência de provas para a condenação com a incidência do
in dubio pro reo.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo – 05/08/2024 (ID 22612111).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso – 04/12/2024 (ID 23714882).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

1.DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO

Inicialmente, esclareço
que p
or força do
princípio da correlação ou congruência,
é dever do magistrado ao emitir seu pronunciamento, vincular-se aos pedidos formulados na petição inicial e decidir a lide dentro das balizas então estabelecidas. Qualquer desvirtuamento nessa sistemática acaba por violar o princípio da adstrição da sentença à pretensão deduzida pela parte, sendo certo que a violação ao referido princípio implica em desrespeito à garantia do contraditório e da ampla defesa e tal circunscrição constitui matéria de ordem pública, passível de revisão de ofício.

Também chamado de princípio da relatividade ou da congruência da condenação com a imputação, este postulado assegura ao réu a certeza de que não poderá ser condenado sem que tenha sido oportunizada a sua ciência do fato criminoso, de modo a possibilitar o exercício da ampla defesa. Significa dizer que o réu se defende dos fatos e não da tipificação legal da conduta delitiva. Nesse sentido:

Estupro de vulnerável. Nulidade do depoimento especial da vítima. Violação ao direito de defesa.
Inobservância ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença.
Provas. Agravantes da violência doméstica e crime contra criança. Causa de aumento de pena do art. 226, II, do CP. Continuidade delitiva. Danos morais. Apelação provida em parte.

I. Caso em exame

1. Apelação de sentença que condenou o réu a 26 anos e 8 meses de reclusão, no regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, contra vítima menor de 14 anos.

II. Questões em discussão

2. Discute-se:
(i) em preliminar, nulidade do depoimento especial da vítima na delegacia, cerceamento de defesa e incongruência entre a acusação e a sentença;
(ii) no mérito, absolvição por falta de provas, reconhecimento da agravante de violência doméstica e do crime cometido contra criança, da causa de aumento do art. 226, II, do CP, e da continuidade delitiva.

III. Razões de decidir

3. As preliminares de nulidade do depoimento da vítima e ofensa ao direito de ampla defesa durante a audiência de instrução, já examinadas anteriormente em habeas corpus, preclusas, não comportam novo exame.

4. Não há ofensa ao princípio da congruência ou correlação se a sentença guarda conformidade com os fatos narrados na denúncia, que, embora indique período delitivo extenso – comum em crimes sexuais cometidos no âmbito familiar –, delimitou de forma suficiente a autoria, a natureza da conduta e o contexto dos fatos.

5. A imputação aproximada das datas, na denúncia, não compromete a ampla defesa, e o reconhecimento da continuidade delitiva, bem como a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, que decorrem da valoração jurídica dos elementos constantes dos autos, sem inovação fática.

6. As declarações firmes e coesas da vítima -, de que o réu, diversas vezes, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com ela até o início de sua adolescência - coerentes e harmônicas com os depoimentos das testemunhas – são provas suficientes dos crimes de estuprode vulnerável.

7. Se o crime foi cometido aproveitando-se da convivência e das relações domésticas e familiares, mantém-se a agravante do art. 61, II, “f”, do CP.

8. O fato de a vítima ser criança é elementar do crime de estupro de vulnerável e não justifica a incidência da agravante do art. 61, II, “h”, do CP, com exceção de se tratar de criança de tenra idade, o que não é o caso.

9. Demonstrado que o réu, cunhado da vítima, exercia autoridade sobre ela - a criança e o irmão gêmeo passavam os fins de semana, feriados e férias na residência do réu e da irmã deles, que os tratavam como filhos, inclusive pagavam escola e despesas pessoais da vítima e participavam ativamente da educação dela -, mantém-se a causa de aumento do art. 226, II, do CP.

10. Cometidos atos libidinosos contra a vítima, por diversas vezes, ao longo de cinco anos, nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, houve continuidade delitiva. No entanto, individualizadas apenas cinco condutas pela vítima, com detalhes, deve ser reconhecida a fração de 1/3 para aumento da pena.

11. Havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, admite-se fixar indenização a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS).

12. Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.

IV. Dispositivo

13. Apelação provida em parte.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A; 61, II, “f” e “h”, e art. 71; art. 12, II, da L. 13.431/17; CPP, arts. 185, § 5º e 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1719558/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/10/2020. TJDFT; Acórdão 1882065, 0718440-15.2020.8.07.0007, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1ª Turma Criminal, j. 20/06/24 (TJDFT, Acórdão 2012046, 0703573-05.2020.8.07.0011, Relator(a): JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025, grifos nossos).

Sobre o caso, inviável o acolhimento da tese defensiva de
violação ao princípio da congruência.
Explico.

Com efeito,
verifico que o órgão acusador em sede de denúncia imputou ao réu a prática da conduta prevista no art. 147, do Código Penal c/c artigo 7º, II, da Lei 11.340/2006 e art. 15,
caput
da Lei n.º 10.826/03
(ID 22612069)
, restando, entretanto, extinta a pretensão punitiva do Estado quanto ao ilícito penal capitulado no art. 147 do CP (ameaça) nos termos dos arts. 107, V, e 109, VI, do CPB, conforme consignado em sede da decisão combatida, transcrita no essencial:

O preceito secundário do art. 147, caput, do Código Penal comina à conduta consistente no crime de ameaça – um dos delitos ora imputados ao réu – pena de detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa.

[...].

No caso dos autos, entre o recebimento da denúncia (17/06/2021) – último marco interruptivo da prescrição verificado nos autos – e a presente data, já decorreu lapso superior a três anos, de modo que extinta a pretensão punitiva do Estado quanto ao aludido ilícito penal, nos termos dos arts. 107, V, e 109, VI, do CPB (ID 22612102 - Pág. 2).

Acerca do tema em debate, nos termos do art. 41 do CPP, a exordial acusatória
“conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

Na hipótese, ao contrário do que sustenta a defesa, não se verifica qualquer violação ou desrespeito ao princípio da congruência, diante da perfeita correlação entre os fatos descritos na peça acusatória e o decreto condenatório.

Conforme já assinalado, a congruência entre a denúncia e a sentença serve para prevenir que o réu seja sentenciado por fato absolutamente alheio ao descrito na peça acusatória. Desse modo, se a descrição da denúncia contém as circunstâncias elementares do tipo,
descrevendo satisfatoriamente as condutas atribuídas ao apelante, amparada em indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas, mormente pelas declarações da vítima,
não há falar em violação ao princípio da correlação, pois garantido o contraditório e a ampla defesa ao acusado, conforme ocorreu nos presentes autos.

F
eito tal panorama, tem-se que a análise dos elementos probatórios produzidos tanto em fase inquisitorial quanto em juízo permite concluir, com segurança, que o apelante, em momento de agressividade, incidiu na prática do crime capitulado no
art. 15 da Lei nº 10.826/03 c/c art. 7°, I e II da Lei 11.340/06, não havendo o que se falar sobre violação ao princípio da congruência. Para corroborar:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
CONTRAVENÇÃO. VIAS DE FATO.
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NULIDADE DE PROVAS. NÃO DEMONSTRADA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. DANO MORAL. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL. AUSÊNCIA. OBRIGAÇÃO EXCLUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. Analisa-se: (i) a suposta violação ao princípio da correlação; (ii) violação dos princípios da contradição e da ampla defesa na oitiva de testemunhas menores; (iii) a possibilidade de absolvição, diante da alegada insuficiência probatória para sustentar a condenação; e (ii) a viabilidade de exclusão da obrigação de pagar danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A congruência entre a denúncia e a sentença serve para prevenir que o réu seja sentenciado por fato absolutamente alheio ao descrito na peça acusatória. Desse modo, se a descrição da denúncia contém as circunstâncias elementares do tipo, não há falar em violação ao princípio da correlação, pois garantido o contraditório e a ampla defesa ao acusado.

4. Comprovada a participação da defesa técnica na oitiva das testemunhas, não há falar em nulidade da prova por cerceamento de defesa.

5. Vias de fato são atos agressivos praticados contra alguém que não resultam em lesões corporais, ou seja, é constituída por agressão sem intenção de lesionar e sem provocar danos à integridade corporal da vítima. Exemplos incluem empurrar, sacudir, rasgar ou arrancar roupas, puxar cabelo, dar tapas, socos ou pontapés, arremessar objetos, entre outras condutas menos graves.

6. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de notável força probatória – sobretudo quando em consonância com os demais elementos dos autos, ausente contraprova capaz de desmerecer o relato e/ou elementos que evidenciem a existência de motivo espúrio para injustamente incriminar o réu.

7. Em delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar, depois de transcorrido lapso temporal razoável desde as agressões/ameaças, é comum a tentativa da vítima de amenizar a situação do acusado, sobretudo quando o casal se reconcilia e/ou possui filhos em comum. Sob essa perspectiva, apesar de divergentes os depoimentos prestados em sede policial, merece maior privilégio o primeiro depoimento e as declarações prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório, mormente porque corroborados pelos demais elementos probatórios.

8. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n. 983, consolidou entendimento de que, para fins do art. 387, IV, do CPP, é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher – desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução acerca do dano psíquico (dano presumido).

9. Tendo sido pleiteada a reparação por danos morais apenas em sede de alegações finais, a condenação enseja violação à ampla defesa e ao contraditório, devendo a obrigação ser afastada.

IV. DISPOSITIVO:

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-lei nº 3.688/41, art. 21; CPP, art. 386, VII e art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1944175, 0003546-70.2019.8.07.0020, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/11/2024; Acórdão 2000914, 0707125-79.2023.8.07.0008, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/05/2025 (TJDFT, Acórdão 2022734, 0707771-14.2022.8.07.0012, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025, grifos nossos).

Penal e processo penal. Embargos de declaração em apelação. Lesão corporal e cárcere privado em contexto de violência doméstica. Configuração do cárcere privado. Relevância do tempo de restrição da liberdade da vítima. Inexistência de omissão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela defesa, mantendo a condenação do réu, ora embargante, pela prática das condutas tipificadas nos artigos 129, § 13, e 148, ambos do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. Verificar a presença de omissão no acórdão em relação à análise do lapso temporal de restrição de liberdade da vítima.

III. Razões de decidir

3. A omissãoautorizadora da oposição dos aclaratórios é a referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.

4. Não há ofensa ao princípio da congruência se o tempo de restrição da liberdade considerado no acórdão coincide com aquele descrito na Denúncia,
ainda que parcialmente, quando este último é suficiente para caracterizar o crime de cárcere privado.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: artigo 148 do CP; artigos 619 e 620 do CPP.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1311660, Rel. Des. George Lopes, 1ª Turma Criminal, julgado em 21/01/2021; TJDFT, Acórdão 1660046, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, julgado em 2/2/2023.

(TJDFT, Acórdão 2015259, 0703757-43.2024.8.07.0003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025, grifos nossos).

Como se vê, n
ão há o que se falar em ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença quando a inicial acusatória descreve satisfatoriamente as condutas atribuídas ao apelante, amparada em indícios suficientes de materialidade e autoria.

Em acréscimo, melhor sorte não assiste a defesa quanto ao pedido de
absolvição por insuficiência de provas.

In casu
, o apelante foi condenado por agredir sua ex-companheira, estando a
materialidade
delitiva comprovada por todos os documentos que compõem os autos de IPL que subsidiaram o oferecimento da denúncia, através do requerimento de medidas protetivas (ID 22612058 - Pág. 6
), por meio do termo de ciência de medidas protetivas para vítimas de violência doméstica e familiar (ID 22612058 - Pág. 7/8), através da decisão concessiva das medidas protetivas (ID 22612059)
, sobretudo por meio do formulário de fatores de risco (ID 22612065 - Pág. 7/10), quando a vítima respondeu afirmativamente ao questionamento a respeito de ameaças com o uso de arma de fogo ou se o agressor teria fácil acesso a uma arma.

Já a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Luzia Freire da Silva, em sede inquisitorial, afirmando:

QUE foi intimada por esta unidade por ter registrado um disque denúncia por sofre ameaças e pressões psicológicas. Que era companheira do nacional WILSON ARAGÃO por 3 anos. Que algumas vezes tentou fugir do suspeito e do relacionamento, mas o suspeito sempre a encontrava e insistia no relacionamento.
Que a vítima sofreu ameaças de morte, em que o suspeito usava uma arma, do tipo 38 e hoje com uma pistola, a primeira vez foi para a vítima tirar o filho dela de dentro da casa dele, isso por volta de 2 anos.
Que a vítima não denunciou, pois fugiu do suspeito. Que a segunda vez foi no natal/2019, a vítima falou que a filha do suspeito teria mijado na rede e acabou pegando no celular dela e o celular não estava prestando. Que o suspeito bebeu e começou a chamar a vítima para ir embora, mas a vítima não queria ir, pois ele estava muito bêbado,
com isso o suspeito puxou a arma e obrigou a vítima a entrar no carro.
Que a vítima entrou no carro e foi embora. Que a última foi no mês passado, não sabendo ao certo o dia, apenas que foi a noite. Que não lembra como começou a situação, mas envolve a filha do suspeito, novamente. Que o suspeito estava revoltado porque a menor relatou que alguém teria tratado ela mal. Que a vítima pediu ao suspeito para evitar de ficar sozinha com a Eliza, filha dele, mas foram para roça e o suspeito levou a filha. Que o suspeito começou a beber, ficou bastante alterado, e a vítima estava lavando as roupas da menor e o suspeito começou a mandar a filha dar recados para a vítima. Que o suspeito chamou a vítima e disse que ela estava brincando com a cara dele.
Que nesse momento o suspeito começou a tirar o pente da pistola para amedrontar a vítima.
Que a vítima pensou em sair correndo, mas preferiu não. Que a vítima entrou na casa e pediu ajuda a dona da casa Nubia, pois o suspeito estava doido. Que a vítima, de dentro de casa, ficou tentando aclamar o suspeito.
Que do nada a vítima ouviu 3 tiros e uma claridade.
Que a vítima não sabe a direção dos tiros. Que a vitima correu para dentro de casa e a Nubia foi conversar com o suspeito. Que a vítima passou pelo suspeito e ele falou que as costas dela era muito bonita e que ia ficar uma aleijada muito bonita se ele desse um tiro nas costas dela. Que o suspeito sempre aproveitava o momento que ficava sozinho com a vítima e soltava uma piada para amedrontar. Que a vítima foi tomar banho e o suspeito aproveitou e foi atrás, disse que ele não ia comer na mão dela. Que o suspeito sempre diz que a culpa é da vítima, ela fica calada e com medo. Que a vítima disse que não queria mais o relacionamento. Que a última vez que foi ameaçada com arma foi no da 02/05/2021, por volta das 19:00h, e que depois disso, mesmo dizendo que não queira mais nada com o suspeito, ele continuou indo na casa da vítima, como se ainda estivessem juntos, aproveita a porta da casa aberta, entra, faz o que quer. Que a vítima tem medo, evita que ele fique estressado para proteger os filhos. Que o suspeito obriga a vítima ir para casa dele, fica agressivo lá dentro, e a vítima sempre cede a situação por medo.
Que se relacionava com o suspeito por medo. Que hoje o maior terror é ter que se relacionar com o suspeito, por medo dele fazer algo pior, tanto com a vítima como com os filhos dela.
Que o suspeito até declara que sabe que ela vai para casa dele por medo, e para ele não fazer besteira na casa dela, mas que a situação vai ser resolvida, e a vítima entende como ameaça de morte.
Foi perguntado se o suspeito tem arma? Respondeu positivamente e que é legalizada.
Foi perguntado se o suspeito já foi preso? Respondeu na adolescência. Que quando o IPC Felipe compareceu na casa da vítima para intimar o suspeito apareceu no local, depois do investigador intimá-lo o suspeito não voltou na casa da vítima. Que o suspeito é controlador, pega o celular da vítima para verificar tudo, se a vítima não der ele toma e quebra (ID 22612058 - Pág. 3/4, grifos nossos).

A autoria ainda restou evidenciada a partir das declarações da vítima supracitada, a qual durante a oitiva judicial descreveu de forma pormenorizada os fatos, asseverando conforme consta na decisão combatida, transcrita no essencial:

A ofendida narrou em sede judicial que conviveu com o réu e que foi vítima de constantes ameaças por parte deste e que
a “gota d’água” foi ele ter efetuado três disparos em sua direção para a amedrontar e que se encontra separada dele desde então

(ID 22612102 - Pág. 3, grifo nosso).

O réu negou os fatos em sede de investigação policial (ID 22612065 - Pág. 22
), e, em juízo, manteve a negativa do crime afirmando que a discussão começou por causa de uma menina do réu com cinco anos de idade, sendo que a ex-companheira estava deitada na rede e a criança urinou denificando o áudio do aparelho da vítima. Mencionou que, posteriormente, teria ouvido que a ex-companheira ligou para alguém contando o fato mencionando que teria brigado muito com a menor e o réu não gostou, iniciando, assim, a discussão. Por fim, esclareceu que o disparo de arma não existiu porque o artefato não estava na roça, não existindo a ameaça e nem tiro (ID
mídia 22612092
).

No ponto,
a jurisprudência tem reiteradamente afirmado que, em crimes praticados no ambiente doméstico e familiar, que geralmente ocorrem na clandestinidade e sem a presença de terceiros, a palavra da vítima possui especial relevância e valor probante. Sua coerência e firmeza, quando corroboradas por outros elementos de prova, são suficientes para sustentar o édito condenatório,
porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRELIMINAR - IRREGULARIDADE DO LAUDO PERICIAL - INOCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - AUTORIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal e artigo 12, § 3º da Lei nº 11.340/06, o exame de corpo de delito indireto, bem como os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde são meios aptos a comprovar a materialidade do delito. Diante da inexistência de prova judicializada quanto à autoria da conduta imputada, é de rigor a absolvição do réu pela prática do crime de lesão corporal . V.V APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME LESÃO CORPORAL PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9º, CP)- ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA EXTRAJUDICIAL FIRME E COERENTE E EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO NOS AUTOS.
Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, ainda que perante a autoridade policial, assume especial relevo no contexto probatório, mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e está corroborada por outros elementos de prova a dar-lhe contornos de credibilidade, situação esta que impõe a manutenção da condenação
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00358963520228130701, Relator.: Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo, Data de Julgamento: 21/08/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 21/08/2024, grifo nosso).

Na espécie
,
conforme amplamente demonstrado supra, verifico que
a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não teve a intenção ao praticar o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos,
tanto em sede de investigação policial, quanto em juízo,

autoriza o decreto condenatório
, pois os elementos constantes nos autos comprovam de forma satisfatória, sendo de rigor a manutenção da condenação.

Conclui-se, assim, que as provas dos autos são suficientes para embasar a condenação pela prática do fato típico previsto no
art. 15 da Lei nº 10.826/03 c/c art. 7°, I e II da Lei 11.340/06 (disparo de arma de fogo em lugar habitado
no contexto de violência doméstica
)
, não havendo margem para cogitar a absolvição por insuficiência de provas ou por aplicação do
in dubio pro reo.

Ante o exposto,
conheço o recurso
e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/09/2025